Tribunal: TJSP
Processo: 1053264-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Contrato de financiamento de veículo – Pretensão de quitar parcela atrasada com encargos moratórios desvinculados dos termos do contrato - Improcedência – Irresignação do autor e também do réu – Sentença extra e ultra petita – Não ocorrência - interpretação lógico-sistemática da peça inicial – Orientação do e. STJ – Sentença mantida – Recursos não providos.